Tribunal: TJSP
Processo: 2148192-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706159
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148192-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
LOPES DOS SANTOS, é agravado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148192-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37839
AGRV.No: 2148192-40.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: JOSÉ LOPES DOS SANTOS
AGDO.: BANCO J SAFRA S/A
*JUSTIÇA GRATUITA Pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita Ausência de comprovação
da hipossuficiência alegada - Decisão mantida Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 31/33 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora agravante.
Sustenta o embargante que não possui condições
financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem o
comprometimento do seu próprio sustento e de sua família; que a simples
declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da benesse
pretendida; que o fato de ter contratado advogado particular não impede a
concessão da justiça gratuita e que a renúncia do foro privilegiado não
obsta ao benefício.
Recurso tempestivo, processado com a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148192-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração
de pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal
benesse, sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é
uníssona nesse sentido:
“A
declaração
pura
e
simples
do
interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é
aquele que justifica a concessão do privilégio Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a
veracidade da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.°
07 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar a concessão da justiça gratuita à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário. Precedentes.
2.
O
Tribunal a quo,
soberano na análise das circunstâncias fáticas da
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148192-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
causa, concluiu, com base no conjunto probatório dos
autos, pela inexistência de comprovação do estado de
miserabilidade. Sendo assim, a pretendida inversão do
julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com
a via eleita, consoante o enunciado da Súmula n."07do
STJ. 3. Agravo regimental desprovido"(STJ - AgRg no
Ag
691366/RS
-
Rei.
Min.
LAURITA
VAZ,
DJ
17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, em que pese à alegada situação financeira
difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes da demanda em
análise.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, e até mesmo ausência de registro em carteira de trabalho, não
são suficientes para a concessão da benesse, pois a parte pode possuir
outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Outrossim,
o
agravante
celebrou
contrato
de
financiamento, obrigando-se a pagar mensalmente valor considerável, o
que afasta a sua incapacidade de arcar com as custas do processo, que
inclusive é de valor inferior às parcelas do financiamento (fls. 25 dos autos
de origem).
Por conseguinte, a pobreza alegada pelo recorrente a
justificar a concessão da gratuidade pretendida não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148192-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
MAIA DA ROCHA
Relator